Tribunal: TJES
Processo: 5001976-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidentes
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001976-21.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: VIX LOGÍSTICA S/A.

EMBARGADA: ANA ALICE SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Vix Logística S/A em face de acórdão da Segunda Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de indenização por danos morais e materiais movida por Ana Alice Santos Silva. A embargante alega omissões e contradições quanto ao suposto acolhimento implícito de nova impugnação, à consideração de valores bloqueados, à condenação em honorários e à proporcionalidade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar alegado acolhimento implícito da segunda impugnação ao cumprimento de sentença e eventual contradição quanto aos valores bloqueados (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais; e (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar a alegada desproporcionalidade das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina suficientemente todas as alegações deduzidas no agravo, esclarecendo que a decisão agravada apenas reafirma parâmetros já fixados, não configurando acolhimento de nova impugnação.

4. A reafirmação de parâmetros anteriormente estabelecidos caracteriza ato de organização processual e não gera direito à fixação de honorários de sucumbência, pois inexiste acolhimento da impugnação ou redução do valor executado.

5. A matéria relativa às astreintes não foi objeto de análise na decisão agravada, o que inviabiliza sua discussão no agravo e afasta qualquer omissão do acórdão.

6. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame das conclusões do julgamento, sendo inadmissível sua utilização com nítido caráter modificativo fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

7. O prequestionamento não autoriza embargos quando inexistentes os vícios legais, sobretudo porque a matéria invocada foi apreciada e decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração exigem demonstração inequívoca de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. A reafirmação de parâmetros fixados em decisão anterior não caracteriza acolhimento de nova impugnação ao cumprimento de sentença nem gera condenação em honorários de sucumbência.

3. Não há omissão quando a decisão agravada não apreciou determinada matéria, sendo inviável exigir que o acórdão analise questão não tratada na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001976-21.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: VIX LOGÍSTICA S/A.

EMBARGADA: ANA ALICE SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Vix Logística S/A em face de acórdão da Segunda Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de indenização por danos morais e materiais movida por Ana Alice Santos Silva. A embargante alega omissões e contradições quanto ao suposto acolhimento implícito de nova impugnação, à consideração de valores bloqueados, à condenação em honorários e à proporcionalidade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar alegado acolhimento implícito da segunda impugnação ao cumprimento de sentença e eventual contradição quanto aos valores bloqueados (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais; e (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar a alegada desproporcionalidade das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina suficientemente todas as alegações deduzidas no agravo, esclarecendo que a decisão agravada apenas reafirma parâmetros já fixados, não configurando acolhimento de nova impugnação.

4. A reafirmação de parâmetros anteriormente estabelecidos caracteriza ato de organização processual e não gera direito à fixação de honorários de sucumbência, pois inexiste acolhimento da impugnação ou redução do valor executado.

5. A matéria relativa às astreintes não foi objeto de análise na decisão agravada, o que inviabiliza sua discussão no agravo e afasta qualquer omissão do acórdão.

6. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame das conclusões do julgamento, sendo inadmissível sua utilização com nítido caráter modificativo fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

7. O prequestionamento não autoriza embargos quando inexistentes os vícios legais, sobretudo porque a matéria invocada foi apreciada e decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração exigem demonstração inequívoca de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. A reafirmação de parâmetros fixados em decisão anterior não caracteriza acolhimento de nova impugnação ao cumprimento de sentença nem gera condenação em honorários de sucumbência.

3. Não há omissão quando a decisão agravada não apreciou determinada matéria, sendo inviável exigir que o acórdão analise questão não tratada na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001976-21.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: VIX LOGÍSTICA S/A.

EMBARGADA: ANA ALICE SANTOS SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente. Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTAS (ASTREINTES). EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE REAFIRMA PARÂMETROS JÁ FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão agravada não acolhe a nova impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas reafirma parâmetros anteriormente fixados em decisão anterior (ID 19515506), já impugnada por recurso próprio, limitando-se a orientar o correto cálculo e prosseguimento da execução.

2. O simples reconhecimento da necessidade de consideração de valores já bloqueados e pagos (R$ 154.500,25) não configura acolhimento de impugnação, mas medida de gestão processual para evitar duplicidade de pagamento.

3. Não há fixação inédita de multa (astreintes) na decisão agravada, a qual apenas faz referência à penalidade previamente arbitrada em decisão anterior, não sendo possível rediscutir a matéria neste momento processual.

4. A determinação de pagamento por meio de depósito em conta bancária da exequente constitui ato de efetivação da execução e não impõe obrigação nova, não violando os limites da coisa julgada.

5. Recurso desprovido.”

(TJES – AI nº 5001976-21.2024.8.08.0000, Relator Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, Segunda Câmara Cível, julgado em 23/04/2025)

Não se vislumbra omissão no acórdão embargado, pois examinou as alegações deduzidas pelas partes, expondo com clareza as razões que conduziram ao desprovimento do recurso interposto por Vix Logística S/A.

Fora assentado que a decisão agravada não enfrentou questões novas nem alterou parâmetros fixados em decisões anteriores, limitando-se a esclarecer pontos necessários ao regular prosseguimento do feito.

Desse modo, a decisão impugnada não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual é inviável a fixação de honorários sucumbenciais em favor da embargante.

Conforme consignado no voto condutor:

“Ressalte-se que a decisão agravada não tratou de novas questões, mas apenas reiterou a observância das diretrizes definidas na decisão da impugnação anterior, que faz menção à exclusão do FGTS e à aplicação da SELIC, ou seja, parâmetros já definidos anteriormente.

E a reafirmação de parâmetros fixados em decisão anterior não caracteriza acolhimento de nova impugnação ao cumprimento de sentença, mas mera organização para garantir o correto andamento da execução, o que não impõe condenação em honorários advocatícios.

A propósito, a fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, o que não ocorreu no caso em exame.”

Por fim, salientou-se que a decisão agravada não examinou a matéria relativa às astreintes, o que impede sua impugnação no âmbito do presente agravo.

Conclui-se que as alegações da recorrente revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)